Tribunal: STJ
Processo: 1033791-06.2022.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159303 - DF (2024/0270721-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A
TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE
APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 12-A DA
LEI 7.713/1988, COM REDAÇAO DADA PELA LEI 12.350/2010. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na Súmula 7
/STJ. Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de origem sobre o
que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-
probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma de
que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da adequada
aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência pátria, não
demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência do
referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRAs referentes
a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no art. 12-A da Lei 7.713/1988, que determina que as verbas
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao pedido e à
causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da fundamentação completa
do título executivo, respeitando as determinações do dispositivo. Portanto, o
Documento eletrônico VDA50562928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e3022fe-cec8-456e-94ec-5b7a91ee5c75

provimento de um recurso não implica automaticamente a aceitação do pedido nos
exatos termos em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta
Corte, no julgamento do REsp 2.159.718/DF. Nesse julgamento, concluiu-se que o
título executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o art. 12-A da Lei 7.713
/1988, o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir
do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50562928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e3022fe-cec8-456e-94ec-5b7a91ee5c75

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2159303 - DF (2024/0270721-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A
TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE
APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 12-A DA
LEI 7.713/1988, COM REDAÇAO DADA PELA LEI 12.350/2010. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que não
conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na Súmula 7
/STJ. Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de origem sobre o
que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-
probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma de
que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da adequada
aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência pátria, não
demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência do
referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRAs referentes
a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa que a tributação
deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os
valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se o regime de
cálculo previsto no art. 12-A da Lei 7.713/1988, que determina que as verbas
acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao pedido e à
causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da fundamentação completa
do título executivo, respeitando as determinações do dispositivo. Portanto, o
Documento eletrônico VDA49649568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 19ee872b-b6bc-491f-8997-de95de4c84ec

provimento de um recurso não implica automaticamente a aceitação do pedido nos
exatos termos em que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação
específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva 0022862-
96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta
Corte, no julgamento do REsp 2.159.718/DF. Nesse julgamento, concluiu-se que o
título executivo em questão determinou a aplicação do regime de competência,
conforme estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o art. 12-A da Lei 7.713
/1988, o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir
do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
SERVIDORES
DO
JUDICIÁRIO
FEDERAL – ANAJUSTRA FEDERAL contra a decisão que deu provimento ao recurso
especial da FAZENDA NACIONAL, a fim de afastar a aplicação do art. 12-A da Lei
7.713/1988, de modo que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as verbas
recebidas acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes na
época em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do regime de
competência.
A parte agravante, além de apontar decisões divergentes proferidas em
casos idênticos, argumenta que o entendimento consolidado nesta Corte, no sentido
de que a forma de cálculo estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/1988 se restringe aos
valores recebidos após o ano de 2010, não se aplica ao caso concreto, sob pena de
violação à coisa julgada.
Sustenta que, nos termos da jurisprudência, a coisa julgada se forma pela
parte dispositiva da sentença, mas que a
abrange tanto o pedido quanto a
res judicata
causa de pedir. Nesse contexto, considerando que a autora formulou pedido expresso
de aplicação da nova metodologia de cálculo e que esse pedido foi julgado totalmente
procedente, configura-se o reconhecimento da pretensão da parte e a determinação de
sua aplicação no caso específico, dentro dos limites da coisa julgada.
Afirma, ainda, que o art. 12-A da Lei 7.713/1988 apenas consagra a forma
de cálculo indicada pela jurisprudência.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
Documento eletrônico VDA49649568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 19ee872b-b6bc-491f-8997-de95de4c84ec

É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos do
impugnado torna inalterado o
decisum
entendimento nele firmado.
Conforme consta na decisão agravada, a questão referente ao alcance do
título executivo judicial proveniente da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400 foi
analisada com a devida cautela pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do
REsp 2.159.718/DF. Nesse julgamento, concluiu-se que o título executivo em análise
determinou a aplicação do regime de competência, conforme estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, sem fazer menção ao art. 12-A da Lei 7.713/1988, o qual se
aplica exclusivamente aos valores recebidos acumuladamente a partir do ano de 2010.
O julgado foi resumido na seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-
96.2011. 4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES
PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA
EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 12-A DA LEI 7.713/1988,
COM REDAÇAO DADA PELA LEI 12.350/2010. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial proveniente da
Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400. Nesse processo, a
ANAJUSTRA postulou a repetição do indébito referente aos valores
pagos a mais a título de imposto de renda sobre as verbas recebidas
acumuladamente no Processo n. 2008.34.00.000201-4.
2. Os processos relacionados ao cumprimento da sentença proferida na
Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 estão sendo distribuídos a
este relator por prevenção do AREsp 1.752.039/DF.
3. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos,
que não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com
fundamento na Súmula 7/STJ. Para essas decisões, a alteração das
conclusões do Tribunal de origem sobre o que ficou estabelecido no
título executivo judicial exigiria a revisão do acervo fático-probatório dos
autos. Contudo, há entendimento proferido por esta Segunda Turma de
que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da
adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela
jurisprudência pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório
Documento eletrônico VDA49649568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 19ee872b-b6bc-491f-8997-de95de4c84ec

dos autos, o que afasta a incidência do referido óbice processual quanto
à análise da coisa julgada. Precedente.
4. Na espécie, a Fazenda Nacional insiste que o título judicial executado
não prevê a aplicação do art. 12-A da Lei 7.713/1988 e, se previsto,
seus efeitos estariam adstritos aos valores percebidos a partir do ano de
2010, conforme estipulado no próprio dispositivo legal.
5. A Corte regional rejeitou as alegações da Fazenda Nacional por
entender que a parte dispositiva do título judicial deve ser interpretada à
luz do pedido e da causa de pedir formulada na petição inicial. Assim,
concluiu pela aplicação da Lei 12.350/2010, pois houve um pedido
expresso para que o cálculo do imposto de renda fosse realizado com
base nas tabelas e alíquotas referentes aos períodos específicos dos
rendimentos, separadamente dos demais rendimentos recebidos no
mês.
6. Na forma da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e
alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no REsp n.
1.432.268/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/3/2019
29/3/2019
7. O título executivo em questão é claro quanto à determinação de
aplicação do regime de competência definido pela jurisprudência. A
fundamentação baseou-se em precedente desta Corte - o REsp 424.225
/SC, de relatoria do Ministro Teori Zavascki - datado de antes da
vigência da Lei 12.350/2010. Esse julgamento interpretou o art. 12 da
Lei 7.713/1988 (na redação original) c/c o art. 521 do Decreto 85.450
/1980, concluindo que, no caso de rendimentos pagos acumuladamente
em cumprimento de decisão judicial, a incidência do imposto de renda
ocorre no mês do recebimento. No entanto, o cálculo deve levar em
consideração os meses a que se referem os rendimentos.
8. A sentença exequenda não fez referência ao art. 12-A da Lei 7.713
/1988 nem à necessidade de desconsiderar os demais rendimentos
recebidos no mês. Vale lembrar que a aplicação desse dispositivo legal
restringe-se aos fatos geradores ocorridos após o ano de 2010.
9. No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são
oriundos do Processo Judicial n. 2004.34.00.048565-0, cujos
pagamentos foram efetuados no âmbito do Cumprimento de Sentença
n. 2008.34.00.000201-4, antes de 2010. Assim, é inviável a aplicação
do 12-A da Lei 7.713/1988, que introduziu o regime de tributação em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
10. Logo, a interpretação mais adequada do título executivo, que se
limita a determinar a aplicação do regime de competência, é a de que o
cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
11. Recurso especial provido para acolher a impugnação aos cálculos
apresentada pela Fazenda Nacional e afastar a aplicação do art. 12-A
da Lei 7.713/1988, com a redação dada pela Lei 12.350/2010, de modo
que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas
Documento eletrônico VDA49649568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 19ee872b-b6bc-491f-8997-de95de4c84ec

acumuladamente antes de 2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes
na época em que deveriam ter sido pagas, seguindo a sistemática do
regime de competência (REsp 2.159.718/DF, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
12/11/2024
18/11/2024
Como se observa, todas as alegações apresentadas no presente recurso
foram devidamente analisadas e rejeitadas no paradigma transcrito acima, inclusive no
que tange à existência de julgados, proferidos em casos análogos, não conhecendo do
recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com base na Súmula 7 desta
Corte.
No entanto, no entendimento deste relator, acompanhado pelos demais
integrantes da Turma, "a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito da
adequada aplicação do regime de competência, [...] não demanda a revisão do acervo
fático-probatório dos autos, o que afasta a incidência do referido óbice processual
quanto à análise da coisa julgada" (REsp 2.159.718/DF, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
12/11/2024
18/11/2024
Além disso, quanto ao alcance do título executivo, prevaleceu a orientação
de que o dispositivo deve ser interpretado à luz da fundamentação, e que, no caso
concreto, considerando as informações contidas no acórdão recorrido e nas próprias
contrarrazões apresentadas, o título executivo em questão não determinou a aplicação
do art. 12-A da Lei 7.713/1988, e sim do regime de competência definido pela
jurisprudência.
Isso significa que a tributação deve ser calculada com base nas tabelas e
alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter sido pagos, considerando
a renda auferida mensalmente. Essa forma de cálculo não se confunde com o regime
previsto no art. 12-A da Lei 7.713/1988, que estabelece que as verbas acumuladas
devem ser separadas dos demais rendimentos recebidos no mês.
Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão:

2 - Da tributação do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre
os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) por força de
decisão judicial
Primeiramente, importante tecer breves comentários acerca da
evolução jurisprudencial e legislativa da incidência do IRPF sobre os
RRA.
A redação original do art. 12 da Lei 7.713/1988 estabelecia a aplicação
do regime de caixa, no qual o imposto de renda deveria incidir, no mês
Documento eletrônico VDA49649568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 19ee872b-b6bc-491f-8997-de95de4c84ec

do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos auferidos,
excluindo apenas as despesas processuais.
Não raras vezes, os rendimentos recebidos de forma acumulada eram
tributados com uma alíquota superior àquela que seria aplicada se os
valores fossem recebidos tempestivamente. Nessas circunstâncias, o
beneficiário dos rendimentos enfrentava uma dupla penalização: pelo
atraso no pagamento da verba e pela tributação mais onerosa.
Atenta a essa questão, esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do
Tema 351, determinou que, nesses casos, a tributação do Imposto de
Renda deveria ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes
na época em que os valores deveriam ter sido pagos, adotando o
regime de competência.
A respeito:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no
montante global pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução STJ 8/2008 (REsp n.
1.118.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
).
24/3/2010
14/5/2010

Em seguida, a Medida Provisória 497/2010 - convertida na Lei 12.350
/2010 - introduziu o art. 12-A à Lei 7.713/1988, estabelecendo um novo
regime de tributação para os RRAs a partir do ano de 2010:

Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada
ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído
.
pela Lei no 12.350, de 2010)
[...].
§ 7 Os rendimentos de que trata o
, recebidos entre 1o de
caput
janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante
da conversão da
,
Medida Provisória n 497, de 27 de julho de 2010
poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)

Documento eletrônico VDA49649568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 19ee872b-b6bc-491f-8997-de95de4c84ec

Após essa alteração legislativa, o Supremo Tribunal Federal, alinhado
ao entendimento que já estava sendo aplicado por esta Corte, declarou
a inconstitucionalidade da redação original do art. 12 da Lei 7.713/2010,
firmando a seguinte tese de repercussão geral: "O Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez" (Tema 368).
O julgado recebeu a seguinte ementa:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE
VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há
de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes,
individualmente, os exercícios envolvidos (RE 614406, Relator(a):
ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
23-10-2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233
DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014).

No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs
referentes a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o
regime de competência, conforme estabelecido pela jurisprudência
consolidada. Isso significa que a tributação deve ser calculada com
base nas tabelas e alíquotas vigentes na época em que os valores
deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida mês a mês
pelo segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-
se o regime de cálculo previsto no art. 12-A da Lei 7.713/1988, que
determina que as verbas acumuladas sejam separadas dos demais
rendimentos recebidos no mesmo mês.
A propósito:

TRIBUTÁRIO.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
VERBAS
RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. FORMA DE CÁLCULO
INSTITUÍDA
PELO
ART.
12-A
DA
LEI
7.713/1988,
INTRODUZIDO PELA MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350
/2010. INAPLICABILIDADE A VALORES ANTERIORES A 2010.
SÚMULA 83/STJ.
1. A sistemática de cálculo do imposto de renda sobre valores
acumulados instituída pelo art. 12-A da Lei 7.713/1988,
introduzido pela MP 497/2010, convertida na Lei 12.350/2010,
limita-se aos rendimentos auferidos cumulativamente após 2010,
consoante determina o § 7o do referido artigo.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido
na Súmula 83/STJ.
3. Recurso Especial não provido (REsp n. 1.693.678/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
10/10/2017
23/10/2017
Documento eletrônico VDA49649568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 19ee872b-b6bc-491f-8997-de95de4c84ec

Após essas considerações iniciais, passo à análise do mérito recursal.
[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do
título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e

alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em
conformidade com o pedido formulado no processo" (AgInt no REsp n.
1.432.268/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/3/2019
29/3/2019
A esse respeito:

Segundo a jurisprudência desta Corte, para interpretar uma
sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo
deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e
o alcance. Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da
sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à
fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo (REsp n. 2.059.857/BA, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
9/5/2023
DJe de
).
11/5/2023

Diante das informações contidas no acórdão recorrido e nas próprias
contrarrazões (fls. 455-456), confirmadas por meio do sistema eletrônico
de consulta processual, constato a veracidade das informações
apresentadas pela Fazenda Nacional quanto à determinação de
aplicação do regime de competência, conforme se verifica às fls. 69-98:

I - RELATÓRIO
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO TRABALHO - ANAJUSTRA ajuizou a presente Ação Ordinária
em desfavor da UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL),
objetivando a declaração do "direito dos substituídos à aplicação
do regime de competência no recolhimento do imposto de renda
sobre valores recebidos acumuladamente mediante precatório ou
RPV's,
oriundos
do
processo
de
conhecimento
n°
2004.34.00.048565-0, em trâmite na r. 7° Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal ou decisão administrativa emanada
do TST ou dos TRT's, que determinaram o pagamento dos quinto
/décimos/VPNI pelo exercício de função comissionada entre a L.
9.624/98 e a MP nO2.225- 45/2001, calculando o imposto com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referirem tais rendimentos, em separado dos demais rendimentos
, bem como a condenação da Ré à restituição
recebidos no mês"
"do valor do imposto de renda que foi retido/recolhido a maior,
sobre
rendimentos
acumulados
recebidos
judicial
ou
administrativamente, referente ao pagamento da parcela de
quintos/décimos/VPNI, incorporados e pagos por força de decisão
Documento eletrônico VDA49649568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 19ee872b-b6bc-491f-8997-de95de4c84ec

judicial e/ou administrativa, em função da aplicação indevida do
regime de caixa, observando o prazo prescricional cabível à
espécie, tudo acrescido dos consectários legais ".
[...]
Mérito
O processo encontra-se suficientemente instruído, enquadrando-
se a hipótese na fase do julgamento antecipado da lide, prevista
no art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil.
A pretensão deduzida na inicial merece prosperar.
Para o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de decisão
judicial, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos,
e não o valor total recebido acumuladamente.
De acordo com o artigo 12, da Lei .7.713/88, o Imposto de Renda
é devido na competência em que ocorre o acréscimo patrimonial,
ou seja, quando o respectivo valor se tornar disponível para o
contribuinte:
"Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização."
Já o Decreto 85.450/80, que aprovou o regulamento para a
cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, considerou, em seu
art. 521, que "os rendimentos pagos cumulativamente serão
considerados nos meses a que se referirem".
Consoante a jurisprudência do STJ, "a aparente antinomia dos
dois dispositivos se resolve pela seguinte exegese: o primeiro
disciplina o momento da incidência; e o segundo, o modo de
calcular o imposto. Assim, no caso de rendimentos pagos
acumuladamente em cumprimento de decisão Judicial, a
incidência do imposto ocorre no mês de recebimento (art. 12 da
Lei 7.713/88), mas o cálculo do imposto deverá considerar os
meses a que se referirem os rendimentos (art. 521 do RIR)."
(REsp 424225/SC, ReI. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRÍMEIRA TURMA, julgado em
, Dl
, p. 323)
04/12/2003
19/12/2003
As quantias indevidamente recolhidas deverão ser restituídas aos
substituídos da Autora, sendo que a correção monetária deverá
incidir sobre os valores desde os recolhimentos indevidos, em
decorrência da Súmula no 162 do STJ, com a utilização dos
índices instituídos por lei. No caso, levando-se em conta o período
da restituição do indébito, deve incidir a Taxa SELIC, aplicável a
partir de 1o/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção
monetária ou juros de mora (art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95).
III - DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA49649568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 19ee872b-b6bc-491f-8997-de95de4c84ec

, com supedâneo nas razões e fatos suso colacionados,
Ex positis
resolvo o mérito, com base no art. 269, inciso I, do Código de
Processo Civil e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados
pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DO TRABALHO - ANAJUSTRA para declarar que o cálculo do
Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos aos
, por força do processo judicial no
substituídos da Autora
2004.34.00.048565-0 (7" Vara Federal/SJDF) e do processo
administrativo - Requerimento no 2.3456/2002 (TST), deve
, e,
obedecer ao critério mês a mês (regime de competência)
ainda, para CONDENAR a Ré a restituir os valores indevidamente
recolhidos a tais títulos, acrescidos de correção monetária, nos
termos da fundamentação e observada a prescrição.
Fica a União (Fazenda Nacional) condenada a suportar
honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no
aporte de R$1000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4°, do
CPC. Custas ex lege.
P.R.I.
Sentença sujeita ao reexame necessário.

Como se observa, o título judicial não determinou a aplicação do art. 12-
A da Lei 7.713/1988, e sim do regime de competência estabelecido pela
jurisprudência.
Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao
pedido e à causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz
da fundamentação completa do título executivo, respeitando as
determinações do dispositivo. Portanto, o provimento de um recurso não
implica automaticamente a aceitação do pedido nos exatos termos em
que foi formulado, especialmente quando há uma delimitação específica
na parte dispositiva da decisão.
O título executivo em questão é claro quanto à aplicação do regime de
competência definido pela jurisprudência. A fundamentação baseou-se
em precedente desta Corte - o REsp 424.255/SC, de relatoria do
Ministro Teori Zavascki - datado de antes da vigência da Lei 12.350
/2010. Esse julgamento interpretou o art. 12 da Lei 7.713/1988 (na
redação original) c/c o art. 521 do Decreto 85.450/1980, concluindo que,
no caso de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de
decisão judicial, a incidência do imposto de renda ocorre no mês do
recebimento. No entanto, o cálculo deve levar em consideração os
meses a que se referem os rendimentos.
A sentença exequenda não fez referência ao art. 12-A da Lei 7.713
/1988, nem à necessidade de desconsiderar os demais rendimentos
recebidos no mês. Vale lembrar que a aplicação desse dispositivo legal
restringe-se aos fatos geradores ocorridos após 2010.
No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são
oriundos do Processo Judicial 2004.34.00.048565-0, cujos pagamentos
foram efetuados no âmbito do Cumprimento de Sentença
2008.34.00.000201-4, antes de 2010 (informação colhida do site do
TRF1). Assim, é inviável a aplicação do 12-A da Lei 7.713/1988, que
Documento eletrônico VDA49649568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 19ee872b-b6bc-491f-8997-de95de4c84ec

introduziu o regime de tributação em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
Nesse contexto, a interpretação mais adequada do título executivo, que
determina a aplicação do regime de competência, é a de que o cálculo
do Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser realizado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos,
considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (REsp n.
2.159.718/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
12/11/2024
18/11/2024

Como se observa, a restrição da aplicação da forma de cálculo prevista no
art. 12-A da Lei 7.713/1988 aos valores recebidos após o ano de 2010 decorre da
própria determinação legal, que, ao instituir a nova sistemática de cálculo,
expressamente conferiu-lhe eficácia retroativa limitada, de modo a abranger os
rendimento percebidos a partir desse período.
Sendo assim, as razões da parte agravante não merecem acolhimento,
devendo ser mantido o inteiro teor da decisão monocrática proferida.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:51
Código de Controle do Documento: 19ee872b-b6bc-491f-8997-de95de4c84ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.159.303 / DF
Número Registro: 2024/0270721-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134933420184013400 00228629620114013400 10337910620224010000 134933420184013400
228629620114013400
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARIANA ALVES MELO DE SOUSA - DF063517
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50398281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:49
Código de Controle do Documento: d5e31e67-b184-4284-8ee0-d5ae08f87620

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:49
Código de Controle do Documento: d5e31e67-b184-4284-8ee0-d5ae08f87620